Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716927-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PRATO CHEIO. PAGAMENTO SUSPENSO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS. INSEGURANÇA ALIMENTAR E LIMITE DE RENDA PER CAPITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com o Decreto 42.873/2021, o benefício assistencial “prato cheio” é destinado às famílias em situação de insegurança alimentar, com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, e inscritas em programa social federal ou distrital. 2. A obtenção de aposentadoria por invalidez - de um salário-mínimo - pelo beneficiário da assistência “prato cheio” não constitui motivo, per se, para a suspensão do benefício, cabendo ao gestor verificar as condições de insegurança alimentar e a renda per capita da família. 3. Se o ato administrativo que determinou a suspensão não explicita as condições familiares do beneficiário, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para manter o benefício até que seja esclarecido no curso da demanda se houve vulneração dos requisitos estabelecidos no Decreto 42.873/2021. 4. Na linha de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o não cabimento antecipação de tutela contra o Poder Público diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 5. De acordo com entendimento das Turmas Recursais, continua vigente a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça enquanto não houver manifestação em sentido contrário do Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no RE 1140005/RJ. Precedentes: (Acórdão 1424354, 07525334020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022; e Acórdão 1439490, 07587189420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o da Constituição Federal, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária estaduais, por força das Emendas Constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito